Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA CONCEICAO DE PINHO - CPF: 020.363.031-96 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Recorrente ROSANGELA CONCEICAO DE PINHO interpôs Recurso de Agravo Interno contraria a decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado, em razão do não recolhimento das custas recursais.

2. Antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, esse Relator por meio da decisão proferida ao ID n. 72068453, concedeu prazo para a parte comprovar a sua hipossuficiência e a parte quedou-se inerte.

3. Dessa forma, inexistindo aos autos elementos probatórios a comprovar a hipossuficiência da parte, foi indeferido os benefícios da justiça gratuita e consequentemente negado seguimento ao Recurso Inominado pela ausência de recolhimento do preparo recursal.

4. Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

5. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 74713506, que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas recursais.

A parte recorrida manifestou pelo improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção.

O Agravante sustenta que os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo Juízo de Origem, portanto, não caberia a esse Relator em realizar a revisão do benefício anteriormente concedido. Por fim, sustenta a necessidade de reforma da decisão para restabelecer os benefícios da justiça gratuita, com base exclusivamente, em declaração de hipossuficiência.

Ainda através de Recurso de Agravo Interno, a parte não apostou aos autos qualquer documento para comprovar a sua hipossuficiência.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, nos termos da Súmula 08 desta e. Turma Recursal:

SÚMULA 08: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Todavia, a parte deixou transcorrer o prazo sem atendimento ao chamado judicial

O Enunciado no 80 do FONAJE diz que: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95."

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado no 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA: PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por essas razões, com lastro no que dispõe a alínea “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.”

A decisão agravada é clara ao negar seguimento ao Recurso pela deserção, em razão da AUSÊNCIA de comprovação da condição de hipossuficiência.

Ademais, cabe sim a esse Relator realizar o Juízo de admissibilidade do Recurso Interposto, qual seja a sua tempestividade e o adequado recolhimento do preparo recursal e outras condições técnicas.

Ao meu sentir, não havendo comprovação da condição de hipossuficiência, compete a parte o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, em razão da deserção.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021